Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600332-53.2020.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
16/09/2021
Número: 0600332-53.2020.6.16.0036

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/04/2021
Processo referência: 0600332-53.2020.6.16.0036
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600332-
53.2020.6.16.0036, tendo em vista a ausência nos autos de comprovação de recolhimento das
sobras de campanha ao Diretório Municipal do PSB, e as irregularidades correspondentes ao
repasse de valores de FEFC a candidaturas masculinas, sem a comprovação de benefício à
candidatura feminina, bem como o repasse de FEFC a candidatos de partidos não coligados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Douglas Davi Cruz e Ivonete Gobel Costa, relativas às
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, tendo em vista o disposto no artigo 79, caput, e § 9º do art.
17, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual estabelece que, havendo utilização de recursos do
FEFC em desacordo com as regras impostas, o valor repassado indevidamente deverá ser
recolhido em GRU única pelo candidato que realizou o repasse, respondendo o candidato
recebedor solidariamente pela devolução, na medida dos recursos que houver utilizado, condenou
os prestadores de contas (chapa única e indivisível) ao recolhimento, ao Tesouro Nacional, no
prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado, da soma dos valores repassados
indevidamente aos candidatos a vereador do PSB, que totaliza R$ 5.868,68 (cinco mil, oitocentos e
sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Ainda, considerando a solidariedade de que trata
o art. 17, § 9º da Res. TSE 23.607/19, determinou seja trasladada cópia desta sentença aos autos de
prestação de contas de todos os candidatos beneficiados com a verba considerada irregular,
independentemente da situação em que se encontrem e, se possível, dada a possibilidade de
conexão, promova-se o apensamento de todos os processos envolvidos. (Prestação de Contas
Eleitorais, apresentada pelos recorrentes, que concorreram aos cargos de Prefeito e Vice-prefeito,
ambos pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de Ipiranga/PR, desaprovadas diante
das seguintes irregularidades: repasses às candidaturas masculinas para vereador do PSB,
totalizando R$ 5.147,68 (cinco mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos):
Geraldo Orovoski; Josemar Nascimento, Flavio Carneiro, Jorge Amilton de Almeida e João Carlos
Gualdezi, em inobservância ao disposto no artigo 17, §§ 6º e 7º da Resolução TSE 23.607/2019;
foram pagas, com recursos de FEFC, despesas com material publicitário em favor de candidatos
que concorreram por outros partidos (PODEMOS e PTC), em violação ao disposto no artigo 17, § 2º
da citada Resolução, totalizando R$ 1.648,00 (um mil seiscentos e quarenta e oito reais), dos quais
os prestadores de contas recolheram, voluntariamente, a importância de R$ 1.545,00 (um mil
quinhentos e quarenta e cinco reais), conforme as 15 (quinze) GRUs sob ID 81798936, pendente o
montante de R$ 103,00 (cento e três reais)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DOUGLAS DAVI CRUZ PREFEITO
(RECORRENTE)
ODILON LABAS JUNIOR (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
DOUGLAS DAVI CRUZ (RECORRENTE)
ODILON LABAS JUNIOR (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 IVONETE GOBEL COSTA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
ODILON LABAS JUNIOR (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
IVONETE GOBEL COSTA (RECORRENTE)
ODILON LABAS JUNIOR (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42699
861
16/09/2021 09:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.632

RECURSO ELEITORAL 0600332-53.2020.6.16.0036 – Ipiranga – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DOUGLAS DAVI CRUZ PREFEITO
ADVOGADO: ODILON LABAS JUNIOR - OAB/PR0076809
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR0024659
RECORRENTE: DOUGLAS DAVI CRUZ
ADVOGADO: ODILON LABAS JUNIOR - OAB/PR0076809
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR0024659
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVONETE GOBEL COSTA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ODILON LABAS JUNIOR - OAB/PR0076809
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR0024659
RECORRENTE: IVONETE GOBEL COSTA
ADVOGADO: ODILON LABAS JUNIOR - OAB/PR0076809
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR0024659
RECORRIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE
ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA
N A
P O L Í T I C A .
R E P A S S E
A
CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO
PARA CANDIDATURAS FEMININAS.
RES.-TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º
E 7º. FALHA GRAVE. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. REPASSE DE
R E C U R S O S D O F E F C P A R A
CANDIDATOS A VEREADOR DOS
PARTIDOS COLIGADOS PARA A
MAJORITÁRIA. REGULARIDADE. RES.-
TSE 23.607/2019, ART. 17, § 2º.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da
Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego
Num. 42699861 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609423531800000041676460
Número do documento: 21091609423531800000041676460

da verba do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao fomento das candidaturas
femininas exclusivamente para financiar
candidaturas masculinas, ressalvada,
dentre outras, a hipótese de pagamento
de despesas comuns com candidatos do
gênero masculino, desde que haja
benefício para campanhas femininas.

2. A falta de comprovação de que a
despesa realizada pelo candidato do
gênero masculino com recursos do
FEFC mulher beneficiou campanha
feminina consubstancia irregularidade
grave, por atentar diretamente contra o
preceito normativo que visa fomentar a
igualdade de gênero na política,
ensejando a desaprovação das contas e
a devolução de numerário ao Tesouro
Nacional.

3. De acordo com a interpretação deste
colegiado a respeito do art. 17, § 2º da
Res.-TSE 23.607/2019 havida para as
eleições de 2020, é permitido o repasse
de recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC
pelo candidato a prefeito aos candidatos
a vereador dos partidos coligados para a
eleição majoritária.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Douglas Davi Cruz,
filiado ao PSB, candidato ao cargo de prefeito nas eleições de 2020 no município de Ipiranga e
de Ivonete Gobel Costa, candidata ao cargo de vice-prefeita (id. 31082666).

Num. 42699861 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609423531800000041676460
Número do documento: 21091609423531800000041676460

A chapa obteve 4.851 votos na eleição (eleito).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 98.560,00, sendo R$ 11.000,00
oriundos de recursos próprios, R$ 2.560,00 de pessoas físicas, R$ 80.000,00 do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 5.000,00 de recursos estimáveis em dinheiro (id.
31112216).

No parecer conclusivo (ids. 31113166 e 31116666), o Cartório da 36ª Zona Eleitoral
- Ipiranga apontou as seguintes inconsistências: i) registro de sobras de campanha sem
comprovação do recolhimento do montante ao diretório municipal do partido; ii) registro de dívida
de campanha sem a correspondente juntada de documentação de assunção de dívida; e iii)
irregulares na utilização de recursos oriundos do FEFC.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas em
virtude da ausência nos autos de comprovação de recolhimento das sobras de campanha ao
Diretório Municipal do PSB e irregularidades na utilização, pelos candidatos, das verbas
recebidas a título de FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha, condenando os
prestadores de contas (chapa única e indivisível) ao recolhimento, ao Tesouro Nacional, no prazo
de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, da soma dos valores repassados indevidamente aos
candidatos a vereador do PSB no valor de R$ 5.868,68 (cinco mil, oitocentos e sessenta e oito
reais e sessenta e oito centavos).

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 31117816): i) não houve sobra de
campanha declarada propriamente dita; ii) o prestador, no id 77059891, informa o pagamento de
R$ 800,00 ao Facebook para impulsionamento; contudo, o serviço contratado e não realizado,
ensejou o reembolso do montante pago e a caracterização de sobras de campanha; iii) em
relação à aplicação de recursos do FEFC de R$ 5.307,68, manter o entendimento esposado pelo
juízo a quo de que o êxito da chapa majoritária nas eleições ocorreria sem a participação
indistinta de toda a base eleitoral formada pelos candidatos e candidatas do Partido Socialista
Brasileiro - PSB, homens e mulheres, é desconhecer a realidade político-eleitoral; iii) as poucas
despesas comuns absorvidas pela chapa majoritária com recursos do FEFC recebido pela
candidata a vice-prefeita vieram em benefício do êxito de sua eleição; iv) não houve emprego,
ainda que parcial, de forma exclusiva em prol de candidatura masculina. Ao final, requer o
provimento do Recurso, para julgar aprovadas com ressalvas as contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 33027316).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

Num. 42699861 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609423531800000041676460
Número do documento: 21091609423531800000041676460

No caso, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas dos candidatos em razão
das seguintes impropriedades:

II.ii - Irregularidades nos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha- FEFC

Conforme consta na sentença, a candidata a vice-prefeita Ivonete Gobel Costa
recebeu os seguintes recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha-
FEFC:

II.ii.a - Repasse de verbas oriundas da reserva de recursos do Fundo Especial
de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas
femininas, para candidaturas masculinas em desacordo com o art. 17, §§ 6º e 7º da
Resolução TSE 23.607/2019

O juízo de origem desaprovou as contas, ao fundamento de que a verba "que
deveria ser destinada unicamente ao fomento das candidaturas femininas, foi simplesmente
dividida entre candidatos do gênero masculino, em evidente desvio de finalidade".

O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às
candidaturas femininas está assim disciplinado pelo art. 17 da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.

[...]

§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
aplicação nas campanhas de suas candidatas.

§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser
aplicado no financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.

§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento
das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser
aplicada pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas
femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para
financiar candidaturas masculinas.
Num. 42699861 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609423531800000041676460
Número do documento: 21091609423531800000041676460

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário
de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros
usos regulares dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos
os casos, haja benefício para campanhas femininas.

§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese
de desvio de finalidade, sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais
cabíveis.

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Sobre a importância da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero na
política mediante repasse de verbas públicas às candidaturas femininas, o Min. Edson Fachin -
relator no julgamento da ADI nº 5617 STF, que declarou inconstitucional o art. 9° da Lei n°
13.165/2015, o qual previa o limite percentual máximo de 15% do Fundo Partidário destinado às
campanhas femininas, muito aquém do mínimo da cota de gênero exigida imperativamente nas
listas das agremiações (30% - art. 10, § 3º da LE) - assentou que a medida tem como base
constitucional o direito à dignidade (art. 1º, III da CF), o pluralismo político (art. 1º, V da CF), o
objetivo de se construir uma sociedade livre, justa e solidária, o direito à igualdade (art. 5º, caput
da CF) e a autonomia partidária (art. 17, § 1º da CF); e base convencional (art. 5º, § 2º da CF) o
direito à igualdade sem discriminações (art. 2º, 3º, 5º e 7º da Convenção para Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher). No voto condutor, o e. Ministro ressaltou
que “a autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional aos
direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público e o privado
que reside a principal forma de discriminação das mulheres”.

Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta nº 060025218, de relatoria da
e. Min. Rosa Weber, decidiu que a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) previsto nos arts. 16-C e 16-D da Lei das Eleições deve observar os
percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos termos do art. 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997,
na linha da orientação firmada na Suprema Corte ao exame da referida ADI 5617. A e. Ministra
destacou que “a efetividade da garantia do percentual mínimo de candidaturas por gênero,
estabelecida no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 - singelo passo à modificação do quadro de sub-
representação feminina no campo político -, conclama a participação ativa da Justiça Eleitoral,
presente largo campo de amadurecimento da democracia brasileira a percorrer visando à
implementação de ações afirmativas que priorizem e impulsionem a voz feminina na política
brasileira, como só acontecer nos países com maior índice de desenvolvimento humano (IDH),
detentores de considerável representação feminina, consoante estudos realizados pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e compilados pela União Interparlamentar
(Inter-Parliamentary Union)”.

Num. 42699861 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609423531800000041676460
Número do documento: 21091609423531800000041676460

Com efeito, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a regulamentação
do TSE sobre a questão não acrescentou diretrizes que inviabilizam a parceria entre candidatos
de gêneros diferentes, mas apenas chancela a obrigatoriedade de comprovação do efetivo
investimento mínimo na promoção das candidaturas femininas:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA FEDERAL. DESAPROVAÇÃO COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE ELEITORAL E AO ART. 105 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. REPASSES DE RECURSOS
PÚBLICOS DESTINADOS ÀS CANDIDATURAS FEMININAS À CANDIDATOS
DO SEXO MASCULINO. BENEFÍCIO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA SE CONCLUIR DE FORMA
DIVERSA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 24 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO.

1. O disposto nos §§ 5º e 6º do art. 19 e §§ 6º e 7º do art. 21, ambos da Res.-
TSE nº 23.553/2017, cuja redação foi dada pela Res.-TSE 23.575/2018, não
viola o art. 16 da CF e o art. 105 da Lei das Eleições, pois apenas regulamenta o
entendimento da Justiça Eleitoral sobre a decisão proferida pelo STF na ADI nº
5.617/DF, cuja aplicação independeria de normatização pelo TSE.

2. A regulamentação do TSE sobre a questão não acrescentou diretrizes que
cerceiam ou impedem que as mulheres, para promover suas candidaturas,
façam parcerias com candidatos do outro gênero; apenas traz efetividade ao
entendimento do STF ao exigir o óbvio: que seja comprovado que os recursos
públicos destinados às candidaturas femininas foram efetivamente utilizados
para promovê-las.

[...]

(AI nº 060503440, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 03/09/2020)

A respeito, Eliane Bavaresco Volpato assevera que “a ação inclusiva de minoria
denominada política de cotas, não tem a natureza de um indicativo. Trata-se, sim, de
determinação impositiva”. Destaca, em acréscimo, que, “ao fraudar ou deixar de incentivar a
inclusão de gênero na política, exemplificativamente, deixando de destinar recursos públicos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e do Fundo Partidário,
àquelas candidaturas, e ao não realizar, efetivamente, ações de inclusão da mulher na política,
as agremiações partidárias acabam por usar a minoria de gênero, inserida em seus Quadros de
filiados, como instrumento da fraude. (Candidaturas Laranja, Instituto Memória, 2019, pp. 141-
142).

Na espécie, conforme consta da declaração de id. 31113066, o partido PSB
repassou R$ 50.000,00 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Mulher à candidata
a vice-prefeita Ivonete Gobel Costa, depositado na conta da candidata nº 15.854-2, ag. 2137-7,
do Banco do Brasil.

Foi apontado no parecer conclusivo que foram repassadas verbas oriundas do
FEFC - mulher depositadas na conta da candidata Ivonete para as seguintes candidaturas
Num. 42699861 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609423531800000041676460
Número do documento: 21091609423531800000041676460

masculinas, mediante transferências bancárias, totalizando R$ 5.307,68 (cinco mil, trezentos e
sete reais e sessenta e oito centavos):

1. Geraldo Orovoski: (R$ 200,35 em 23/11/2020, R$ 1.039,07 e R$ 200,35 em
23/11/2020);

2. Josemar Nascimento: (R$ 265,80 em 03/11/2020, R$ 905,01 em 19/11/2020 e R$
700,00 em 20/11/2020);

3. Flavio Carneiro: R$ 233,38 em 20/11/2020 e R$ 150,00 em 20/11/2020;

4. Jorge Amilton de Almeida: R$ 1.347,92 em 23/11/2020;

5. João Carlos Gualdezi: R$ 265,80 em 03/11/2020

Os prestadores alegaram que utilizaram os recursos recebidos com material de
campanha e combustível e que a candidata a vice-prefeita foi diretamente beneficiada com as
despesas em questão (id. 31097966).

Na sentença, o juízo de origem afirmou que “não vieram aos autos documentos
comprobatórios de que as despesas pagas pelos aludidos vereadores são comuns, ou seja, com
benefício à campanha feminina da vice-prefeita”, assim entendendo:

Não é possível deduzir que o pagamento de combustível, pelos vereadores,
favorece à candidatura da vice-prefeita. Tampouco é plausível o raciocínio no
sentido de que os candidatos homens tenham feito campanha também à candidata
a vice-prefeita e que, por isso, o pagamento de combustível e publicidade incluiria
tal benefício indireto. Afinal, aceitar tal argumentação equivaleria a atribuir à
doação de verba de campanha o aspecto de remuneração/contribuição, o que não
pode ser admitido, visto que o candidato a vereador não é contratado pela
candidatura majoritária ou a ela subordinado.

Ademais, não vieram aos autos documentos comprobatórios de que as despesas
pagas pelos aludidos vereadores são comuns, ou seja, com benefício à campanha
feminina da vice-prefeita.

Destaca-se que os santinhos juntados nos IDs 74535008, 74535020, 74535021,
74535024 e 74535025, não se prestam à pretendida prova de despesa comum dos
candidatos da majoritária e da proporcional, visto que, conforme numeração de
CNPJ aposta no canto esquerdo dos santinhos, os mesmos foram pagos, em sua
totalidade, pelo candidato Douglas Davi Cruz, o qual, inclusive, declarou na
presente prestação de contas a doação desse material a todos os candidatos a
vereador do PSB (doações no valor de R$ 177,50 (cento e setenta e sete reais e
cinquenta centavos), referente a santinhos e adesivos confeccionados por Tania
Basso Barbosa – Gráfica Thaiti). Portanto, os documentos indicados nos referidos
ID’s não correspondem aos santinhos pagos com recursos de FEFC pelos
candidatos Geraldo Orovoski, Josemar Nascimento, Flavio Carneiro, Jorge Amilton
de Almeida e João Carlos Gualdezi.

Num. 42699861 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609423531800000041676460
Número do documento: 21091609423531800000041676460

Ressalta-se que dos candidatos acima listados, somente o eleito vereador Josemar
Nascimento teve as contas analisadas e julgadas até a presente data, sendo
condenado, solidariamente com a doadora Ivonete Gobel Costa, ao recolhimento
de R$ 1.830,81 (um mil oitocentos e trinta reais e oitenta e um centavos) ao
Tesouro Nacional, sendo considerada comum com a candidatura feminina da vice-
prefeita, e portanto legal, tão somente despesa no valor de R$ 40,00 (quarenta
reais), visto que a respectiva nota fiscal aponta em seu corpo, de modo claro, a
produção de santinhos vereador/prefeito (autos PCE n.º 0600264-
06.2020.6.16.0036).

Quanto aos demais candidatos a vereador recebedores de FEFC, as mídias
eletrônicas com os documentos comprobatórios foram apresentadas em cartório
apenas em 16.03.2021, ainda com a pendência de apresentação de procuração e
certidão de regularidade do profissional de contabilidade, não sendo, ainda,
analisadas e julgadas. Contudo, é possível verificar, numa análise superficial, que
Flávio Carneiro, Geraldo Orovoski e João Carlos Gualdezi declararam despesa no
valor de R$ 40,00 (quarenta reais), que pode ser considerada como despesa
comum, visto que a nota fiscal aponta em seu corpo a produção de santinhos
vereador/prefeito, conforme se depreende dos autos PCE nº 0600259-
81.2020.6.16.0036 (ID 82712102),0600260-66.2020.6.16.0036 (ID 82711305) e
0600262-36.2020.6.16.0036 (ID 82659994), respectivamente. Entretanto, com
relação ao candidato Jorge Amilton de Almeida, o documento comprobatório
apresentado nos autos 0600263-21.2020.6.16.0036 (ID 82660214) descreve
despesa com santinhos (NF 3376) no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), porém o
documento juntado refere-se a despesa com combustível, não sendo possível
comprovar a despesa declarada neste primeiro momento. As demais despesas
declaradas pelos candidatos não refletem, a princípio, despesas comuns com a
candidatura feminina majoritária.

Cabe frisar que foi devidamente oportunizada aos prestadores de contas a juntada
de documentos que comprovassem o emprego dos recursos de FEFC, repassados
às candidaturas masculinas, no interesse da campanha feminina da doadora
Ivonete Gobel Costa.

Fica evidente, portanto, que a verba direcionada à candidata a vice-prefeita, e que
deveria ser destinada unicamente ao fomento das candidaturas femininas, foi
simplesmente dividida entre candidatos do gênero masculino, em evidente desvio
de finalidade.

Desse modo, devidamente respeitado o princípio do contraditório, e não tendo sido
comprovado o uso regular dos recursos oriundos do FEFC repassados às
candidaturas masculinas, os valores correspondentes devem ser tratados como
saldo não utilizado, ficando os candidatos, doador e donatários, solidariamente
obrigados ao seu recolhimento em favor do Tesouro Nacional por meio de GRU,
com comprovação nos autos, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

A soma dos valores considerados irregulares alcança a quantia de R$ 5.147,68
(cinco mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), já
Num. 42699861 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609423531800000041676460
Número do documento: 21091609423531800000041676460

considerada neste montante a exclusão de R$ 160,00 (cento e sessenta reais),
referente aos R$ 40,00 (quarenta reais) regularmente utilizados pelos candidatos a
vereador Josemar Nascimento, Flávio Carneiro, Geraldo Orovoski e João Carlos
Gualdezi), o que representa 6,43 % do valor total recebido a título de FEFC (R$
80.000,00 (oitenta mil reais).

Os recorrentes argumentam que, ao contrário desse entendimento, que albergou a
tese trazida pelo MPE, os santinhos carreados fazem prova subjetiva e não objetiva stricto sensu
nos ids. 7453008, 74535020, 74535021, 74535024, 74535025, 81798941, 81798943, 81798944,
81798945 e 81798946 e demonstram claramente a correlação de forças publicitárias entre a
chapa majoritária, sempre em conjunto com candidatos e candidatas a vereador estampadas em
cada um dos respectivos impressos. Sustentam que os aludidos santinhos pagos com recursos
do candidato Douglas ou da candidata Ivonete, não desnaturam o fato aqui preponderante: sua
utilização em prol da candidatura majoritária, sendo evidentemente essa a circunstância que
remete ao emprego do valor para demonstrar a destinação dos recursos na publicidade dos
candidatos à proporcional em prol da candidatura majoritária.

Sustentam que as despesas com combustíveis em um colégio eleitoral
significativamente rural, onde é necessário o deslocamento da sede da Comarca para todos os
distritos buscando angariar o voto esparso da maioria dos eleitores é primordial para a
campanha. Argumentam que, além dos cabos eleitorais, os candidatos a vereador são
indispensável veículo de propagação da candidatura no interior do Município e que suas
respectivas prestações de contas traduzem as despesas de pequeno vulto realizadas, inexistindo
nada de irregular na acepção ampla do termo.

Todavia, não assiste razão aos recorrentes, eis que que os santinhos apresentados
se referem a material de campanha pagos pelo candidato Douglas Davi Cruz, doados aos
candidatos a vereador, conforme se verifica no id. 31100266.

De outro lado, tem-se que não há comprovação nos autos de que as verbas
oriundas do FEFC - mulher repassadas aos candidatos Geraldo Orovoski, Josemar Nascimento,
Flavio Carneiro, Jorge Amilton de Almeida e João Carlos Gualdezi mediante transferências
bancárias foram utilizadas em prol da campanha da candidata Ivonete.

Ademais, quanto à despesa com combustível, nos termos do bem pontuado na
sentença, “não é possível deduzir que o pagamento de combustível, pelos vereadores, favorece
à candidatura da vice-prefeita”, porquanto trata-se de doação e não de pagamento por serviços
prestados.

Dessa forma, ausente a comprovação do uso regular dos recursos provenientes da
cota de gênero, em afronta ao que determina o art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, fica
configurado o desvio de finalidade, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe, haja
vista consubstanciar irregularidade grave, por inibir a eficácia da política pública que visa
fomentar a igualdade de gênero na política.

II.ii.b - Repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – de
candidato à majoritária (coligado) à candidato à proporcional

O juízo de origem, na sentença, apontou que houve transferência de recurso do
Num. 42699861 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609423531800000041676460
Número do documento: 21091609423531800000041676460

FEFC recebido pela candidata a vice-prefeita Ivonete Gobel Costa (PSB), a candidatos ao cargo
de vereador de partido diverso da origem desse recurso. Assim constou na sentença:

Contudo, conforme comprovado nos autos, muito embora tenha ocorrido a tentativa
de ocultar o repasse irregular, mediante supressão de dados em notas fiscais
juntadas no sistema SPCE, é certo que os prestadores de contas violaram a
referida regra ao realizar o pagamento de material de campanha aos 16
(dezesseis) candidatos a vereador do PODEMOS e do PTC, nos termos da tabela
aposta no parecer conclusivo da unidade técnica, sob ID 80497868.

Verifica-se que o material gráfico objeto das referidas notas fiscais foi pago com
recursos de FEFC, debitados da conta n.º 158585, agência 2137, do Banco do
Brasil, em nome de Ivonete Gobel Costa, totalizando R$ 1.648,00 (um mil
seiscentos e quarenta e oito reais), dos quais os prestadores de contas recolheram,
voluntariamente, a importância de R$ 1.545,00 (um mil quinhentos e quarenta e
cinco reais), conforme as 15 (quinze) GRU’s sob ID 81798936.

Assim sendo, resta pendente a devolução ao Tesouro Nacional de R$ 103,00
(cento e três reais), repassados indevidamente aos candidatos de outros partidos
não coligados.

Isso porque, se há vedação à coligação nas eleições proporcionais, igualmente não
é permitida a contribuição financeira realizada entre partidos concorrentes, conforme disciplina o
art. 17, § 2º, I e II da Res.-TSE 23.607/2019.

A partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar expressamente a
celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se
observa:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo,
os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes
preceitos:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo
Num. 42699861 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609423531800000041676460
Número do documento: 21091609423531800000041676460

Especial de Financiamento de Campanha, assim dispôs:

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:

I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - Não coligados.

À primeira vista, a interpretação desse último dispositivo, em consonância com o
anterior, leva ao entendimento de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais,
também não pode ser permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são
adversários. É esse o propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o
benefício de candidatos de um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes
com ideologias e programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Poder-se-ia admitir uma exceção, quando houvesse propaganda casada, tendo em vista que,
nesse caso, os recursos do candidato à majoritária estariam sendo aplicados também em seu
favor.

Entretanto, por ocasião do julgamento do REl nº 0600556-37.2020.6.16.0150, de
relatoria do Dr. Rogério de Assis, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a realização
de doação efetuada por candidato ao cargo de prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo
que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa do cargo majoritário.

No caso, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem coligados para a
eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente coligados para a eleição
majoritária, de modo que se reputa regular o recebimento da doação impugnada.

Assim, neste ponto a sentença merece reforma tão somente para deixar de se
determinar a devolução de R$ 103,00 (cento e três reais), repassados a candidatos de outros
partidos coligados para a majoritária.

Nesses termos, descontando-se R$ 103,00 do valor de R$ 5.868,68 relativo às
irregularidades apontadas na sentença, tem-se como valor final a ser recolhido pelos prestadores
ao Tesouro Nacional R$ 5.765,68 (cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e
oito centavos).

Por fim, diante do conjunto de informações fornecidas pelo e. Promotor Eleitoral no
id. 3113566 e pelos recorrentes no id. 31116916, a respeito de uma possível adulteração de
algumas notas fiscais utilizadas nesta prestação de contas, mister a determinação de
encaminhamento dos autos ao Ministério Público para a apuração de eventual crime e demais
providências que entender pertinentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, tão
somente para reduzir o valor do recolhimento ao Tesouro Nacional determinado na sentença
Num. 42699861 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609423531800000041676460
Número do documento: 21091609423531800000041676460

para R$ 5.765,68 (cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos),
mantendo-se a desaprovação das contas, com determinação de encaminhamento dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para a apuração de eventual crime e demais providências que
entender pertinentes.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600332-53.2020.6.16.0036 - Ipiranga - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DOUGLAS
DAVI CRUZ PREFEITO, DOUGLAS DAVI CRUZ, ELEICAO 2020 IVONETE GOBEL COSTA
VICE-PREFEITO, IVONETE GOBEL COSTA - Advogados do(a) RECORRENTE: ODILON
LABAS JUNIOR - PR0076809, JEAN CARLO LEECK - PR0024659 - RECORRIDO: JUÍZO DA
036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 14.09.2021.

Num. 42699861 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/09/2021 09:42:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091609423531800000041676460
Número do documento: 21091609423531800000041676460